Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. O empréstimo obtido pelo produtor rural junto à instituição financeira visa fomentar a atividade produtiva e, por isso, não há relação de consumo, ante a inexistência de destinatário final do serviço financeiro prestado, a teor do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual, e dos fins sociais e comuns.
3. Se o contrato foi pactuado em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal
4. Em respeito às regras processuais de competência, ao princípio do juiz natural, e inexistindo relação consumerista, não há se falar em violação à Súmula 33/STJ e à Súmula 23/TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.